Tribunal: TCU
Processo: 016.348/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2012. Apreciação das contas após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Pombos/PE, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar Cleide Jane Sudário Oliveira revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, irregulares as contas de Cleide Jane Sudário Oliveira e condená-la em débito, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/4/2012 27.000,00 3/5/2012 19.602,43 18/5/2012 34.100,00 4/7/2012 26.000,00 2/8/2012 27.800,00 5/9/2012 26.850,00 3/10/2012 13.005,49 4/10/2012 13.794,53 5/11/2012 26.900,00 10/12/2012 26.900,00 9.3. aplicar a Cleide Jane Sudário Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão à responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no estado de Pernambuco, para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.